Tribunal: STJ
Processo: 5170256-83.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2084463 - MG(2023/0237625-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - DF025195
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E
AÇÕES CONEXAS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS: CRITÉRIO DE
EQUIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c58d988-f247-4124-97cc-42c292cb979b

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2084463 - MG (2023/0237625-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861

BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - DF025195
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES
CONEXAS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS: CRITÉRIO DE EQUIDADE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se da Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA VINÍCOLA
AURORA LTDA a acórdão desta Segunda Turma, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS:
CRITÉRIO
DE
EQUIDADE.
PRECEDENTES.
RAZÕES DE DECIDIR: RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO
INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA.
DISPOSITIVO: AGINT DESPROVIDO.
AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.013.832/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
AgInt no
26/06/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.109.226/SP,
AgInt no REsp n. 2.065. 522/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
7/5/2024;
de
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
23/11/2023;
REsp n. 1.862.101/PR,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no Resp n. 1.850.074, relator
27/10/2023;
Ministro Francisco Falcão, Dje de
Resp n. 2.138.125, Ministro
12/02/2021;
Afrânio Vilela, DJe de 17/09/2024.
Documento eletrônico VDA53929212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: 7eaa958b-a323-4f72-ab0e-ccffd840406e

Em suas razões, a pretexto de alegar omissão, a parte embargante aduz ter havido
negativa de vigência ao
da CF. Sustenta que este STJ, somente pelo voto da maioria
art. 97
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderia declarar a
inconstitucionalidade dos §§ 2o, 3o e 4o, III, do
do CPC, o que, a seu juízo, teria ocorrido
art. 85,
neste caso, já que tais dispositivos não autorizariam o arbitramento da sucumbência por equidade,
como decidido no acórdão embargado.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte embargante.
O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de nenhum artigo do
CPC/2015.
O que decidiu, como intérprete autêntico do próprio precedente vinculante que
editou - Tema 1076 da sistemática dos repetitivos -, foi que a tese desse tema não se aplica aos
casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito, em razão de provimento
alcançado em ação conexa, que discute a higidez do crédito cobrado, como afirmam os muitos
precedentes citados no acórdão embargado, dos quais repriso este:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de
equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de
mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a
higidez do crédito cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.036.588/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
5/12/2022,
7/12/2022;
REsp 1.850.074/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/2/2021,
12/2/2021.
2. O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no
julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso
concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade
do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal,
aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.109.226/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
7/5/2024)
Não houve, pois, qualquer omissão em relação à aplicabilidade do
da CF,
art. 97
impertinente ao deslinde do feito.
Os Embargos de Declaração se caracterizam como recurso de fundamentação
vinculada, destinado ao aprimoramento da decisão judicial por meio do saneamento de eventuais
Documento eletrônico VDA53929212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: 7eaa958b-a323-4f72-ab0e-ccffd840406e

obscuridades, contradições, omissões sobre ponto relevante ou de erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nestes autos, certo é que o julgado impugnado foi específico em suas premissas e
objetivo em suas conclusões, tanto quanto minucioso, inexistindo defeitos a serem corrigidos.
O que pretende a embargante, em verdade, é a alteração do quanto decidido, por via
imprópria.
Do exposto, rejeito os Embargos.
Advirto que a reiteração injustificada destes Embargos, versando sobre o mesmo
assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53929212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: 7eaa958b-a323-4f72-ab0e-ccffd840406e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.084.463 / MG
Número Registro: 2023/0237625-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220905053001 10000220905053002 10000220905053003 51702568320178130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : EDER SOUSA - MG062628
RECORRIDO
: COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - DF025195
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - DF025195
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : EDER SOUSA - MG062628
TERMO
Documento eletrônico VDA54684409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: b02de558-d664-44ce-bc47-3583ce600329

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: b02de558-d664-44ce-bc47-3583ce600329